Tribunal: STF
Processo: ARE 1483858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor Público Estadual, Professor Doutor da Unicamp. Pretensão de aproveitamento do período trabalhado em outro ente federativo (Universidade Federal de Goiás), sob o regime estatutário, para que seja computado para todos os fins, em especial para concessão de adicional de tempo de serviço, licença-prêmio e sexta-parte. Sentença de improcedência.



    Recurso do Autor. A Lei Complementar Estadual 437/1984 dispôs em seu artigo 1º, parágrafo único, que "O tempo de serviço prestado até 20 de dezembro de 1984 à União, outros Estados, Municípios e suas Autarquias, será contado para todos os fins".



    O correto sentido da norma, em face ao artigo 76 da Lei Estadual 10.261/1968, é o seguinte: "a LE nº 10.261/68, que instituiu o Estatuto do Funcionário Público Estadual, no art. 76, permitia a contagem do tempo prestado à União, Estado ou ao Município para todos os efeitos. A Constituição Estadual de 1969, no entanto, no art. 29 admitiu — a contagem do tempo fora . (União, Estados, Municípios e suas autarquias) para aposentadoria e disponibilidade; a LCE nº 318/83, 11-3-1983, alinhou o Estatuto à CE e alterou o art. 76 para permitira contagem apenas para aposentadoria e disponibilidade. A LCE nº 437/85 de 23-12-1985 estabeleceu que a nova redação dada pela Lei 318 vigeria a partir de 21-12-1984 e que o tempo de serviço prestado até 20-12-1984 seria contado para todos os efeitos, protraindo assim a redação original do art. 76" (TJSP - Apelação Cível 197.680.5/4-00 rel. Torres de Carvalho j. 31.01.2005).



    Bem por isso, não há direito à contagem de tempo prestado a outro ente público, posterior a 1984, senão para aposentadoria e disponibilidade.



    Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.



    Recurso não provido, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, §9º; 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente